Tribunal: TJMT
Processo: 0029232-55.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029232-55.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANO DA COSTA MARQUES SANTOS - CPF: 044.193.421-88 (EMBARGANTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - CPF: 011.166.431-46 (ADVOGADO), MARCELA SILVA ABDALLA - CPF: 043.278.171-47 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DA SILVA ALVES DOS SANTOS - CPF: 055.143.241-17 (VÍTIMA), GUILHERME RODRIGUES AVILA - CPF: 901.081.326-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: JULIANO DA COSTA MARQUES SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA OMISSÃO – TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA –
PREQUESTIONAMENTO – INAPLICABILIDADE
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, quando, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

Ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (CPP, art. 619).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0029232-55.2017.8.11.0042

EMBARGANTE: JULIANO DA COSTA MARQUES SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de

Juliano da Costa Marques Santos
contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal, quando do julgamento do recurso em sentido estrito.

Os autos foram julgados em sessão por videoconferência, após sustentação oral do patrono
Huendel Rolim Wender. P
articiparam do julgamento os desembargadores
Marcos Machado
(Revisor) e
Orlando de Almeida Perri
(Vogal).

O acórdão prolatado, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo, afastando apenas a qualificadora do motivo fútil em relação à vítima
José Antônio,
permanecendo pronunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, em relação à vítima Guilherme Rodrigues Ávila; no art. 121, incisos III e IV
,
do CP, em relação à vítima José Antônio da Silva Alves dos Santos, e art. 306 da Lei 9.503/97, na forma do art. 69,
caput,
do Código Penal (id. 153469667).

Inconformada, a defesa alega que há vício de omissão no acórdão, em relação ao pedido de exclusão do suposto dolo, ou então, da própria qualificadora do motivo fútil, em razão das declarações da vítima
Guilherme Ávila
. Por fim, prequestiona a ocorrência de suposto excesso de linguagem adotado durante o julgamento do RESE (id. 154193665).

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id. 161112655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: JULIANO DA COSTA MARQUES SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço os presentes embargos declaratórios, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em que pese os argumentos defensivos, não há falar-se em violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida das pretensões deduzidas, vez que o voto condutor do acórdão apreciou todos os pontos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto aos pontos embargados, observa-se que a fundamentação exposta no acórdão bem demonstrou as provas e fundamentos que subsidiaram a conclusão alcançada.

Embora a defesa afirme que as declarações da vítima
Guilherme Rodrigues Ávila
seja suficiente para afastar o dolo do embargante, ao analisar todo o conjunto de provas, o voto condutor compreendeu que os elementos probatórios eram suficientes para indicar a possível autoria delitiva, ensejando a submissão do caso em tela ao Tribunal do Júri.

Se de um lado a versão defensiva sustenta que os depoimentos colhidos demonstram a ausência de
animus necandi,
por outro, a tese acusatória também é subsidiada por outros elementos capazes de apontar para possível autoria delitiva e presença de dolo nas ações do embargante, os quais foram devidamente avaliados e expostos.

Confira-se:

[...] Em que pese a defesa afirme que não há provas de que o recorrente assumiu o risco de produzir o resultado morte e que a embriaguez, por si só, não é suficiente para a caracterização do dolo eventual, como já exposto acima, está-se diante de uma hipótese de dolo direto, na qual
há indícios de que o recorrente pretendia produzir o resultado
, situação bastante para rejeitar o pleito desclassificatório e encaminhar os autos para melhor análise do Tribunal competente.

Isso porque, a versão ministerial encontra subsídio nos depoimentos colhidos em juízo, em especial pelas declarações de Lucélio Gomes Jacinto que relatou ter presenciado, além do momento em que o recorrente acelerou o veículo em direção à casa noturna, o trajeto do recorrente que, mesmo após ter atingido as vítimas, entrou na contramão e passou novamente em frente ao local dos fatos, situação que gera estranheza, eis que pouco crível que um sujeito que tenha acabado de colidir seu veículo de forma acidental e fugido, retorne, segundos depois, ao local.

Diante desse cenário fático, presentes indícios mínimos de que o recorrente praticou, em tese, o crime com dolo direto, a fim de ocasionar a morte da vítima Guilherme Ávila, ao acelerar o veículo em sua direção, gerando a morte de José Antônio e os ferimentos em Guilherme Ávila, os autos deverão ser submetidos ao Tribunal Popular, constitucionalmente competente para análise da demanda. [...] (
sic
do id. 153469667).

De outro tanto, no que tange ao suposto excesso de linguagem, importante ressaltar que, ao contrário do que alega a defesa, a decisão embargada limitou-se a aclarar o dolo descrito na denúncia e não realizou nenhum juízo de valor sobre as ações do embargante.

Ou seja, a decisão apenas objetivou esclarecer as ideias apresentadas na inicial acusatória que não foi bem descrita, situação que poderia, inclusive, gerar prejuízos ao embargante.

Novamente, destaco que a decisão embargada não realizou nenhum juízo negativo em desfavor do embargante, não havendo falar em excesso de linguagem.

Veja-se:

[...] Conquanto a denúncia não seja clara ao indicar o elemento subjetivo da conduta, asseverando ora que o delito ocorreu por dolo direto (manifestação intenção de atingir a vítima) e ora por dolo eventual (assumindo o risco de atingir a vítima), pela narrativa dos fatos, fica claro que, em verdade, a intenção era de apontar a prática do crime em dolo direto.

Isso porque, a acusação consignou que o recorrente e a vítima discutiram minutos antes do delito e que o recorrente acelerou o veículo em altíssima velocidade, guiando-o em direção à vítima Guilherme Rodrigues, com manifesta intenção de atingi-la.

Esses elementos demonstram que não se está diante de um simples acidente de trânsito, especialmente porque ocorrido após discussão entre o recorrente e a vítima Guilherme Rodrigues, situação que, por si só, já destoa dos delitos de trânsito decorrentes da ingestão de bebida alcoólica, dado que nesses casos, as partes sequer se conheciam ou tiveram alguma interação social prévia.

Além disso, nota-se que o crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) foi imputado de forma autônoma, o que subsidia a conclusão de que a embriaguez não corroborou para a prática dos crimes de homicídios.

Embora a defesa alegue que o recorrente estava nervoso, embriagado e perdeu o controle de seu automóvel, a versão ministerial contida na denúncia aponta hipótese de que o recorrente, segundos após discutir com a vítima, utilizou-se do seu carro como instrumento para o crime de homicídio e acelerou contra a vítima, descrição que, em tese, caracteriza o elemento subjetivo na forma direta.

Frisa-se que o simples fato de o crime ter sido cometido dentro de um automóvel não acarreta a conclusão de que se trata de um acidente de trânsito, até mesmo porque é possível que o agente se utilize do veículo como instrumento/arma, para obtenção de sua pretensão.

Assim, apesar de uma aparente discussão acerca do dolo eventual, a dinâmica fática apresentada na denúncia retrata a ocorrência do dolo direto, conclusão que deve nortear a análise deste recurso e demais atos judiciais a serem produzidos nestes autos. [...] (
sic
do id. 153469667).

Por fim, ainda que para fins de prequestionamento, é inviável o acolhimento dos embargos, quando ausente, concomitantemente, omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão atacada.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara Criminal:

[...] O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 6197/2015). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido. [...] (TJMT, EDCrim. n. 0002381-85.2016.8.11.0018, Relator Des. M
arcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021).

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

[...] No presente caso, os argumentos do embargante não se prestam para apontar eventual omissão do acórdão, visto que as razões implícitas em sua explanação, visando rever matérias de nulidade e de aspectos fático-probatório dos autos, nada mais representa do que a pretensão de ver reanalisada matéria já decidida por este colegiado. [...] (TJMT, EDCrim. n. 1015220-77.2019.8.11.0000, Relator Des.
Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020).

À vista de todo o exposto, voto por
não acolher
os embargos de declaração defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023